Tribunal: TJDFT
Processo: 0729287-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REVISÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR MAIS BENÉFICO AO APENADO. INCOMPETÊNCIA DA VEP. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não é possível, no âmbito da execução penal, a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial firmado após a formação da coisa julgada, mesmo se mais benéfico ao sentenciado, porquanto o art. 61, I, da LEP prevê apenas a retroação de lei.

2. Por outro lado, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça relativizou a possibilidade de retroagir entendimento jurisprudencial mais benigno no âmbito de revisão criminal nas hipóteses em que a nova interpretação consistir em posicionamento pacífico e relevante.

3. Recurso conhecido e não provido.